Tribunal: TJMT
Processo: 1047856-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047856-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.984.518/0001-14 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C.C. DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra decisão proferida nos autos de Ação de Cobrança de Multa Contratual
c.c
. Danos Materiais, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para tornar sem efeito sentença anteriormente proferida que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por ausência de comprovação do pagamento integral das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes para revogar sentença extintiva e determinar o prosseguimento do processo, ou se tal pronunciamento possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes para tornar sem efeito sentença anterior e determinar o prosseguimento do feito não encerra a fase cognitiva do processo, razão pela qual possui natureza de decisão interlocutória, nos termos do
art
. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

4.
O pronunciamento judicial que resolve questão incidental e determina a continuidade do processo não se enquadra no conceito de sentença, pois não extingue o processo nem põe fim à fase cognitiva do procedimento comum.

5.
Nos termos do
art
. 1.009 do CPC, o recurso de apelação é cabível exclusivamente contra sentença, sendo inadequada sua utilização para impugnar decisão interlocutória.

6.
Contra decisão interlocutória que resolve questão incidental no curso do processo, o recurso adequado é o agravo de instrumento, conforme sistemática
recursal
do CPC.

7.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inexistindo dúvida objetiva capaz de autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes para revogar sentença extintiva e determinar o prosseguimento do processo possui natureza interlocutória.

Contra decisão interlocutória não cabe apelação, sendo o recurso adequado o agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 203, §§ 1º e 2º, 354, parágrafo único, 485, IV, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0043038-68.2014.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.11.2019; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1022064-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.01.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
230.380/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2016,
DJe
10.06.2016.

R E L A T Ó R I O

RAC
1047856-70.2019.8.11.0041

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

X
SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da

Ação de
Cobrança
d
e Multa Contratual
c
.
c
Danos Materiais
(Proc.
n. 1047856-70.2019.8.11.0041
)
, proposta por SPE AMAZON CONENGE MT PARK CONSTRUTORA LTDA, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para tornar sem efeito a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito
(Id. 348446452)
.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID
348446453
), alegando que o recorrido não apresentou tempestivamente os comprovantes de pagamento das custas processuais iniciais, o que importaria em preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

Sustenta que a colação do documento a destempo, sem qualquer justificativa, enseja a ocorrência da preclusão, e que, diante da ausência de comprovação do regular recolhimento de custas no momento oportuno, configura-se a ausência de um dos pressupostos processuais, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em contrarrazões (ID
348446459
), a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, arguindo, preliminarmente: a) deserção, por ter a apelante juntado apenas comprovante de agendamento bancário, e não de pagamento efetivo; b) inadequação da via eleita, por ser a decisão recorrida de natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. No mérito, defende que as custas foram integralmente pagas nas datas corretas, havendo apenas falha na juntada tempestiva dos comprovantes, e que a decisão recorrida está em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
d
e Multa Contratual
c
.
c
Danos Materiais

em que o juízo de primeiro grau havia proferido sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, por entender que a parte autora não havia comprovado o pagamento integral das custas processuais iniciais. Posteriormente, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, reconhecendo que as custas haviam sido efetivamente pagas, tornando sem efeito a sentença extintiva e determinando o prosseguimento do feito.

Contra essa última decisão, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a juntada tardia dos comprovantes de pagamento das custas não poderia superar a preclusão, devendo ser mantida a extinção do processo.

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se a análise da preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões
, onde ela
sustenta que o recurso não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, uma vez que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

Com razão a parte apelada.

O Código de Processo Civil estabelece critérios claros para a distinção entre sentença e decisão interlocutória. Nos termos do art. 203, § 1º,
“
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”
. Por outro lado, o § 2º do mesmo artigo define decisão interlocutória como
“
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1
”
.

No caso em análise, a decisão recorrida acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para tornar sem efeito a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito.

Logo, a
o revogar a sentença de extinção e determinar o regular andamento do processo, inclusive designando prazo para especificação de provas, a decisão deixou de ter natureza de sentença e passou a ter natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum.

O art. 354, parágrafo único, do CPC, dispõe expressamente que "
a
decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento
".

No caso, a decisão recorrida não encerrou a fase cognitiva, mas, ao contrário, determinou seu prosseguimento, resolvendo apenas a questão incidente relativa à regularidade do pagamento das custas processuais.

Sendo assim, o recurso cabível contra a decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes seria o agravo de instrumento, e não a apelação, que, conforme art. 1.009 do CPC, cabe contra sentença.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Somente é cabível o recurso de apelação contra sentença, a qual põe fim à integralidade do processo (art. 1.009 do CPC
).
A decisão que reconhece a prescrição tributária de apenas parte dos créditos tributários executados e determina o prosseguimento da demanda com relação aos demais possui natureza interlocutória, cabendo contra ela o recurso de agravo de instrumento (art. 354, p único c/c art. 1.015, II do CPC
).

Em razão da incompatibilidade existente entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade recursal. O recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória não pode ser conhecido por não preenche um dos pressupostos de admissibilidade recursal
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00430386820148110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2019)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O artigo 290 do CPC, dispõe que: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
2.

o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal
. 3. Agravo interno desprovido.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10220640420238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/01/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2024)

Essa
também
é a orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria, sendo unívoco o entendimento de que, “
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito
” (STJ - 4ª Turma -
AgRg
no
AREsp
230.380/RN, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 24/05/2016,
DJe
10/06/2016).

Portanto, considerando que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, não há como conhecer do presente recurso de apelação, por inadequação da via eleita.

Diante do não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita, torna-se desnecessária a análise da preliminar de deserção, bem como do mérito recursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
inadequação da via eleita
e

NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026